Tribunal: TJSP
Processo: 1025745-09.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Honorários sucumbenciais e contratuais em ação previdenciária. Cessão de crédito. Ausência de demonstração da parceria entre o cedente Fabiano Tamburus Zinader e o advogado Rafael Miranda Gabarra. Improcedência que se faz de rigor. Declaração de inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Honorários sucumbenciais e contratuais em ação previdenciária. Cessão de crédito. Ausência de demonstração da parceria entre o cedente Fabiano Tamburus Zinader e o advogado Rafael Miranda Gabarra. Improcedência que se faz de rigor. Declaração de inexistência de parceria. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025745-09.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CARLOS
EDUARDO ZACCARO GABARRA, são apelados RAFAEL MIRANDA GABARRA e
GABARRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-09.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025745-09.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelante: Carlos Eduardo Zaccaro Gabarra
Apelados: Rafael Miranda Gabarra e Gabarra Sociedade de Advogados
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42393)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
cobrança. Contrato de prestação de serviços
advocatícios.
Honorários
sucumbenciais
e
contratuais em ação previdenciária. Cessão de
crédito. Ausência de demonstração da parceria
entre o cedente Fabiano Tamburus Zinader e o
advogado
Rafael
Miranda
Gabarra.
Improcedência que se faz de rigor. Declaração de
inexistência de parceria. Honorários advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 1.272/1.285) interposta
por Carlos Eduardo Zaccaro Gabarra contra a sentença (fls. 1.249/1.253 e
1.263) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por ele
contra Rafael Miranda Gabarra e Gabarra Sociedade de Advogados. Sustenta
ser cessionário de crédito transferido pelo advogado Fabiano Tamburus
Zinader, no tocante a honorários contratuais e sucumbenciais, relacionados ao
processo do cliente em comum com os apelados, o sr. José Emilio Betoni,
decorrente da parceria verbalmente estabelecida entre os advogados
mencionados. Relata que a parceria entre eles era para ingresso de ações
judiciais previdenciárias. Informa ter restado comprovada a atuação conjunta
dos causídicos pela procuração e pelo próprio contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-09.2017.8.26.0506 -Voto no
3
serviços juntados aos autos. Argumenta que, embora as partes não tenham
firmado contrato escrito de parceria, não há como deixar de concluir que
detinham contrato verbal, conforme provas documentais e testemunhais
constantes dos autos. Salienta que os recorridos apresentaram contrato
rasurado de prestação de serviços. Requer sejam condenados por litigância de
má-fé. Descreve que a divisão de honorários se dava na proporção de 50%
para cada causídico ao fim das demandas e que, a partir de 2013, quando
rompida a parceria, os recorridos deixaram de repassar os valores que cabiam
ao outro advogado. Menciona outros processos que constatam a existência da
parceria. Cita, ainda, e-mails enviados ao Dr. Fabiano e sua equipe, que
comprovam a existência de débitos. Relaciona recibos assinados pelos
apelados que demonstram a divisão dos honorários. Pleiteia sejam
considerados os depoimentos prestados em audiência de instrução. Pugna
pelo reconhecimento da violação do direito, que causou danos ao recorrente,
o que acarreta o dever de indenizar, por força do artigo 972 do Código Civil.
Prequestiona a matéria. Postula a reforma da sentença.
Rafael Miranda Gabarra e Gabarra Sociedade de
Advogados apresentaram contrarrazões (fls. 1.290/1.299). Rebatem os
argumentos trazidos em apelo e requerem seja negado provimento ao recurso,
com majoração dos honorários advocatícios.
É esse o relatório.
Sem razão o apelante.
Em que pese a existência de contrato de cessão de
crédito entre Carlos Eduardo Zaccaro Gabara e Fabiano Tamburus Zinader e
(fls. 13), no toque diz respeito aos honorários sucumbenciais e contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-09.2017.8.26.0506 -Voto no
4
nos autos da ação previdenciária n.o 0008399-11.2009.8.26.4.03.6102
(2009.61.02.008399-7), referente a José Emilio Betoni, não restou
demonstrada a existência do contrato de parceria entre este último e os
apelados, para que se possa reconhecer o pedido formulado na inicial.
O contrato de prestação de serviços advocatícios
juntados às fls. 25/26, datado de 29/6/09, não se encontra assinado pelo
advogado Fabio T. Zinader, mas tão-somente por Rafael M. Gabarra e por
duas testemunhas.
Os depoimentos das testemunhas e os demais
documentos juntados aos autos também não comprovam a alegada
contratação verbal de parceria no tocante aos honorários sucumbenciais e
contratuais na ação intentada em benefício de José Emilio Betoni.
Assim, não há que se reconhecer a existência de
qualquer parceria em relação ao processo citado pelo apelante.
Deste modo, como competia ao autor/apelante
comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do que preconiza o
artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, o que não se
desincumbiu, de rigor manter a improcedência da ação.
Por conseguinte, houve por bem o Magistrado a quo
julgar parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta. a apelação
não merece provimento, devendo ser mantida a sentença conforme proferida,
por encontrar-se correta. Mantida a sentença, e considerado o trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono dos apelados, em contrarrazões, impõe-
se a majoração dos seus respectivos honorários advocatícios a 11% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025745-09.2017.8.26.0506 -Voto no
5
valor atualizado da causa, tanto na ação como na reconvenção, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, já atendidos os requisitos
estabelecidos no § 2o do mencionado dispositivo legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator